Tribunal: TJSP
Processo: 1048701-10.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
REEXAME - PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIA APOSENTADA NA APÓLICE COLETIVA CONTRATADA PELA EX-EMPREGADORA - CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DA MENSALIDADE – TESE DEFINIDA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1818487): "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e

Ementa:
REEXAME - PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIA APOSENTADA NA APÓLICE COLETIVA CONTRATADA PELA EX-EMPREGADORA - CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DA MENSALIDADE – TESE DEFINIDA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1818487): "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." - APOSENTADO NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CUSTEIO – DEVE HAVER PARIDADE ENTRE OS CRITÉRIOS APLICADOS NO CÁLCULO DO PRÊMIO MENSAL DOS ATIVOS E DOS INATIVOS, TAL COMO OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS – ACÓRDÃO RETIFICADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.